Tribunal: STF
Processo: ARE 1309113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



     



    “Apelação Cível – Ação de Cobrança – Neópolis – Professoras efetivas do Município – Pleito de pagamento do Piso salarial do Magistério a partir de 2012 – Pretensão autoral julgada procedente – Insurgência do Município – Alegação de não cabimento de interferência do Poder Judiciário no âmbito do Poder Executivo – Rejeição - Aplicação da Lei nº 11.738/08 – ADIN nº 4167 – Constitucionalidade da norma – Plena vigência e aplicabilidade - Alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Não acolhimento - Dotação orçamentária que já deveria estar adequada – Invocação do Princípio da Legalidade – Não cabimento - Sentença mantida – Apelo conhecido e improvido – À unanimidade. I - O piso salarial básico dever ser integralizado de forma progressiva e proporcional, sendo reajustado anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, a partir do ano de 2009, sendo que a partir da conclusão do julgamento da ADI 4167, em 27/04/2011, os entes públicos devem adotar o valor do vencimento base como piso fixado; II - A atualização do respectivo piso salarial constitui obrigação advinda da Lei Federal nº 11.738/08 e tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101/00; III - Recurso conhecido e improvido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 37 e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) apesar de por um lado o ordenamento jurídico determinar a implantação do piso salarial do magistério, por outro existe a regra que veda a assunção de receita pelo Poder ou Órgão ultrapassando o limite prudencial ou máximo fixados em lei complementar para despesas com pessoal (artigo 169, parágrafo 1º, da CF/88), configurando assim antinomia jurídica .”(eDOC 9, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise do conjunto fático-probatório. (eDOC 13).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 6):



    “ (...) é legítima a adequação do plano de carreira do Magistério Público Municipal da educação básica, porque a instituição e a atualização do respectivo piso salarial constitui obrigação advinda da Lei Federal n. 11.738/08, e porque tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101/00. Desta forma, limites de gastos da LRF não têm a força de impedir a aplicação do piso salarial da Lei nº 11.738/2008, uma vez que os preceitos para a adequação dos Estados aos limites orçamentários preveem, também, outras formas de conter os gastos públicos, como, a extinção de cargos e funções de confiança, exoneração de servidores não estáveis.”



    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica:



     
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, da legislação local de regência da matéria e da Lei de Responsabilidade Fiscal, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente